Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603301-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0603301-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - RENATA BORGES BRANCO -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENATA BORGES BRANCO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RENATA BORGES BRANCO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43728575
26/09/2023
19:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.549

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603301-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 RENATA BORGES BRANCO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: RENATA BORGES BRANCO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS
C O M I M P U L S I O N A M E N T O . N Ã O
U T I L I Z A Ç Ã O I N T E G R A L . F E F C .
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS
NAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
E F E T U A D A S . M A T E R I A I S D E
PROPAGANDA CONJUNTA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. O atraso na apresentação dos relatórios
financeiros, quando perdura por poucos
dias, é sanado antes da data das eleições e
envolve doações efetuadas pelo partido
político, não tem aptidão para abalar a
transparência das contas. Precedentes
deste Regional.

2. Os créditos contratados com recursos do
FEFC e não utilizados, relativos a
impulsionamento de conteúdos, devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional até a data
limite para apresentação das contas finais.
Num. 43728575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

O recolhimento do valor histórico, efetuado
com meses de atraso e sem a devida
atualização, não é suficiente para sanar a
irregularidade, remanescendo devido o
recolhimento do valor correspondente à
atualização. Inteligência dos artigos 35, §
2º, inciso I, e 50, inciso III e § 5º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial é irregularidade grave,
possuindo aptidão para ensejar a
desaprovação. Todavia, quando o valor
envolvido impacta percentual diminuto do
total de gastos contratados, a irregularidade
pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas, face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. As doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos não precisam ser comprovadas
pelos beneficiários, mas tanto doador
quanto donatário devem registrar as
operações nas suas respectivas prestações
de contas, sob pena de omitir dos eleitores,
da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes
do pleito a possibilidade de fiscalizar a
existência dessas doações e a sua
regularidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de RENATA BORGES BRANCO, candidata
ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43135522); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283752), com o extrato apontando como receitas totais R$
207.500,29, das quais R$ 8.300,29 estimáveis em dinheiro e R$ 199.200 financeiras, e
Num. 43728575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

como despesas totais contratadas R$ 199.187,34, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 12,66 e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 20/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43431024 e 43431025), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43445265).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43646944).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43655386), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou, com documentos
(id. 43657810).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43664732) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatórios financeiros), 6
(não recolhimento das sobras do FEFC investidos em impulsionamento e não utilizados),
9.1 (omissão de despesas na parcial) e 9.3 (ausência de registro de doações estimáveis
efetuadas).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43679863).

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, a requerente
peticionou e juntou documentos relativos ao recolhimento de sobras do FEFC (id.
43700691).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
Num. 43728575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, descritas nos tópicos
1.1.1, 6, 9.1 e 9.3 do parecer conclusivo, os quais se passa a analisar de forma
individualizada.

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros - item 1.1.1 do parecer: essa
inconsistência foi apontada no parecer como a justificativa para a desaprovação.

Num. 43728575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

No caso concreto, em que pese a irregularidade esteja configurada, nota-se
que não teve aptidão para abalar o bem jurídico tutelado - transparência das contas
previamente às eleições - uma vez que os atrasos verificados foram de poucos dias - dois
e um - e ambos os relatórios foram disponibilizados previamente à data das eleições, de
modo que os eleitores - principais destinatários dessas informações - puderam
comparecer às urnas cientes de quem eram os financiadores da candidatura.

A par disso, a maior dessas doações foi efetuada pelo partido político,
hipótese na qual esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições 2022, de que
não há prejuízo à transparência das contas, uma vez que o financiamento oriundo de
repasses da própria agremiação é esperado. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060347238, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 16/12/2022]

(...)
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio
de relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato em razão de não se extrair dessa doação
uma surpresa ao eleitor que seja prejudicial na formação de sua vontade
eleitoral. Anotação de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060322120, rel. José Rodrigo Sade, DJE 19/05/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como assegurar o efetivo controle e a fiscalização das
contas.
1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete
a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]
Num. 43728575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

Em decorrência, observadas as peculiaridades do caso concreto - atraso de
poucos dias, entrega antes das eleições e principal doação oriunda do próprio partido da
candidata - a falha admite superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b) Não recolhimento do saldo do FEFC investido em impulsionamento e não
utilizado - item 6 do parecer: neste tópico, a unidade técnica apontou a constituição de
saldo perante o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para fins de
impulsionamento no importe de R$ 33.000,00, tendo sido apresentadas notas fiscais
cobrindo apenas R$ 21.574,89, havendo um saldo não utilizado e não recolhido ao
Tesouro Nacional de R$ 11.425,11.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, plenamente caracterizada a irregularidade, que é de
natureza grave, uma vez que o saldo não utilizado do FEFC não foi recolhido ao Tesouro
Nacional integralmente no momento da prestação de contas, sendo de rigor a
determinação de recolhimento desse valor, devidamente atualizado na forma do artigo 79
Num. 43728575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

do mesmo diploma normativo.

Anota-se, porém, que a prestadora juntou, ainda que a destempo,
comprovante de recolhimento do valor histórico devido - R$ 11.425,11 -, recolhido na data
de 24/08/2023 (id. 43700693).

Isso não descaracteriza a irregularidade, seja devido ao enorme lapso
temporal entre a data limite para recolhimento do valor - 01/11/2022, último dia para
apresentação das contas finais -, seja pelo recolhimento apenas do valor principal, sem a
atualização devida pelo período decorrido entre 01/11/2022 e 24/08/2023.

Todavia, havendo prova do recolhimento parcial do valor devido, remanesce
a obrigação de recolher a atualização relativa ao período de atraso, sobre a qual deve
incidir nova atualização até a data do efetivo recolhimento.

Fazendo o cálculo por meio do aplicativo Projefweb da Justiça Federal da 4ª
Região, disponível em https://www.jfrs.jus.br/projefweb/app/relatorio?id=2b4a3d81, e
utilizando como parâmetro de atualização a taxa SELIC, chega-se ao valor atualizado
para o mês de agosto de 2023 de R$ 12.513,92, o que implica dizer que há uma diferença
entre o valor recolhido e o valor devido para essa competência de R$ 1.088,81.

Com isso, identifica-se neste tópico irregularidade que remonta a R$
11.425,11, com impacto de 5,73% sobre os gastos contratados, sendo devido o
recolhimento de R$ 1.088,81, valor que deve ser atualizado desde agosto de 2023 até a
data do efetivo recolhimento.

c) Omissão de despesas na parcial - item 9.1 do parecer: essa irregularidade
foi assim descrita no parecer conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 43728575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que: (...)

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
Num. 43728575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a afirmar que "alguns comprovantes demoraram para chegar até o
controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações
na prestação de contas parcial".

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 1% dos gastos totais
contratados -, não tem aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo passível
de superação mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

d) Ausência de registro das doações estimáveis efetuadas - item 9.3 do
parecer:

Num. 43728575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

A matéria encontra-se assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
Num. 43728575 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
[não destacado no original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não precisam
ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem registrar
as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar
a existência dessas doações e a sua regularidade.

De se notar que os recursos utilizados para a realização desses gastos são
oriundos do FEFC, de modo que há requisitos específicos de validade das doações, em
especial quando se trata de candidata doadora, face às cotas destinadas ao fomento das
candidaturas femininas, bem como à vedação de doação entre candidatos de partidos
distintos.

No caso concreto, todavia, em que pese o candidato de número 12.123 seja
homem - Barbosa Neto -, observa-se que se trata de propaganda conjunta, na qual é
presumido o benefício à candidatura da doadora. Ainda, nota-se que ambos são do
mesmo partido, não havendo em decorrência motivo para que se determine a devolução
do valor correspondente.

Mesmo assim, configurada a irregularidade face à ausência de registro da
doação estimável efetuada em favor de Barbosa Neto, com o que houve prejuízo à
transparência das contas.

Todavia, também neste caso, a irregularidade representa um impacto
percentual minúsculo - 0,42% dos gastos contratados - além de ser de pequena monta
em valores absolutos, apenas R$ 850,00. Com isso, passível de superação mediante a
aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas apuradas trouxeram impacto
percentual diminuto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de
Renata Borges Branco relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 1.088,81 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação, valor que
deve ser atualizado da competência agosto/2023 até a data do efetivo recolhimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43728575 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603301-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
RENATA BORGES BRANCO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
RENATA BORGES BRANCO - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.09.2023

Num. 43728575 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115834800000042687741
Número do documento: 23092619115834800000042687741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/09/2023 12:44:34